Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-38.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e da testemunha presencial em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL – Base no mínimo – Agravante genérica do artigo 61, II, f, do CP. Elevação na fração de 1/6. Proporcionalidade – Regime aberto – Suspensão

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e da testemunha presencial em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL – Base no mínimo – Agravante genérica do artigo 61, II, f, do CP. Elevação na fração de 1/6. Proporcionalidade – Regime aberto – Suspensão condicional da pena (CP, art. 77) – Apelo provido em parte para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500216-38.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante VALDENIR
BERNARDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Valdenir Bernardes para reduzir a pena a 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nos artigos 147; c.c. 61, I e
II, f, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-38.2019.8.26.0286 -Voto no 11284
2
Apelação Criminal no 1500216-38.2019.8.26.0286 – Digital
1a Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Comarca de Itu
Apelante: Valdenir Bernardes
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Andrea Ribeiro Borges
Voto no 11284
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA
Configuração. Autoria e
materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e
da testemunha presencial em harmonia com o conjunto
probatório. Negativa do réu isolada Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL
Base no mínimo
Agravante
genérica do artigo 61, II, f, do CP. Elevação na fração de 1/6.
Proporcionalidade
Regime aberto
Suspensão condicional da
pena (CP, art. 77) Apelo provido em parte para reduzir a pena.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
70/73, declarada, à fl. 88, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal e condenou Valdenir Bernardes como incurso nos artigos 147, c.c. 61,
II, f, do Código Penal ao cumprimento de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção, em regime aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo
prazo de 02 (dois) anos. Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu pugnando a absolvição por
insuficiência de provas diante da imprescindível cautela na valoração das
declarações da vítima e depoimento da testemunha ocular que sequer
esclareceram a data correta dos fatos (fls. 77/81).
A insurgência foi processada e regularmente contrariada
(fls. 86/87).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento a fim de reduzir as penas (fls. 101/105).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-38.2019.8.26.0286 -Voto no 11284
3
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Valdenir Bernardes, no dia 04 de
novembro de 2018, por volta das 11h30, na rua Alessandro Bandetini, no 53,
bairro Rancho Grande, na cidade e comarca de Itu, prevalecendo-se das
relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-esposa M. J. S. de C., por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/06), relatório final (fls. 12/13) e na prova
oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Valdenir negou a imputação afirmando não saber o motivo
da falsa acusação (disponível no esaj).
A versão do apelante não se sustenta.
A ofendida M. J. S. de C. declarou que permaneceu
casada com o apelante por dezoito anos, mas estavam separados de fato
desde o ano de 2016; não obstante, residiam no mesmo imóvel, pois Valdenir
não tinha para onde ir. O apelante costumava chegar em casa embriagado,
discutia, ameaçava-a e a xingava constantemente na presença dos filhos. Na
ocasião dos fatos, o réu ameaçou-a ao fazer menção de se armar com uma
faca e a obrigou a sair de casa; afirmou-lhe que faria uma besteira se não o
obedecesse. Fugiu para a casa da sua mãe. Teme-o, pois não foram as
primeiras ameaças. Obteve medida protetiva de urgência (disponível no esaj).
A palavra da vítima deve ser considerada com especial
relevância, já que os casos de violência doméstica, em sua maioria, ocorrem
no interior da residência, restritos apenas às partes envolvidas, litteris:
(...) 3. No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da
vítima possui especial relevância para fundamentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-38.2019.8.26.0286 -Voto no 11284
4
condenação, notadamente se a conduta foi praticada em
contexto de violência doméstica ou familiar. Precedente.
(STJ, HC no 327.231/RS, Quinta Turma, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, J. 10.03.2016, DJe 17.03.2016).
Aparecida Caetano da Silva Gomes, filha do casal,
explicou que seus pais brigavam muito e, apesar de separados de fago,
residiam na mesma casa. O recorrente sempre chegava bêbado e não
aceitava o atual relacionamento amoroso da vítima. Na data dos fatos,
Valdenir ameaçou sua genitora, mas não pegou a faca. M. J. S. de C. o teme
porque sempre foi muito ameaçada durante a relação conjugal. Presenciou
inúmeras ocasiões anteriores permeadas por ameaças proferidas pelo
apelante. Mantém relação conturbada com seu pai que somente a procura
quando está embriagado. Não deseja o mal do réu (disponível no esaj).
Inconteste a prática do crime do artigo 147 do CP,
porquanto a vítima confirmou categoricamente as ameaças perpetradas por
Valdenir. E sentiu-se atemorizada, pois, logo após os fatos compareceu à
delegacia de polícia, registrou a ocorrência, representou-o e não demonstrou
desejo de se retratar no momento oportuno (fl. 21).
De mais a mais, como se sabe, “O estado de 'ira', de 'raiva'
ou de 'cólera' não exclui a 'intenção' de intimidar. Ao contrário, a ira é a força
propulsora da vontade de intimidar. (...) E exatamente o estado de 'ira' ou de
'cólera' é o que mais atemoriza o ameaçado” (Bitencourt, Cezar Roberto,
Código Penal Comentado, 9a ed., São Paulo, Saraiva, 2015, p. 637).
A propósito, sobre a importância de se combater a
violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale lembrar a
seguinte lição de Maria Berenice Dias:
“A ideia da família como entidade inviolável, não sujeita à
interferência do Estado e da Justiça, sempre fez com que a
violência se tornasse invisível, pois é protegida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-38.2019.8.26.0286 -Voto no 11284
5
segredo. Agressor e agredida firmam um pacto de
silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um círculo
vicioso: a mulher não se sente vítima, o que faz
desaparecer a figura do agressor. Mas, o silêncio não
impõe nenhuma barreira. A falta de um basta faz a
violência aumentar. O homem testa seus limites de
dominação. Como a ação não gera reação, exacerba a
agressividade. Para conseguir dominar, para manter a
submissão, as formas de violência só aumentam” (Dias,
Maria Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei
11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher, 4a ed., rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria da pena.
A base permaneceu no mínimo de 01 (um) mês de
detenção.
Na segunda etapa, a pena foi elevada em 1/3 (um terço)
por força da agravante genérica do artigo 61, II, f, do CP; no entanto, razoável
e proporcional alterar o coeficiente para 1/6 (um sexto), obtendo-se a pena
definitiva, à míngua de outras modificadoras, de 01 (um) mês e 05 (cinco)
dias de detenção.
Correto o regime aberto diante do quantum e espécie de
pena (CP, artigo 33, § 2o, c).
Por fim, o MM. Juízo a quo concedeu a suspensão
condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos nos termos do artigo 77 do
Código Penal.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-38.2019.8.26.0286 -Voto no 11284
6
Valdenir Bernardes para reduzir a pena a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção, em regime aberto, como incurso nos artigos 147; c.c. 61, I e II, f, do
Código Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator